Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MATRÍCULA. CRECHE. NORMA PROGRAMÁTICA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. IDADE. 4 ANOS. ENSINO REGULAR. OBRIGAÇÃO.

1. Ao contrário do preceito constitucional sobre o acesso à educação básica, que possui uma norma cogente a ser adimplida pelo Poder Público (art. 208, I), a educação infantil na modalidade creche para crianças de até três anos de idade é direito fundamental de eficácia limitada, cuja implementação depende da atuação positiva do Poder Público, observado o princípio da reserva do possível.

2. Embora a Constituição Federal assegure às crianças de até 5 (cinco) anos de idade o direito à educação infantil (art. 208, IV), a oferta na modalidade de creche restringe-se a crianças de até 3 anos de idade.

3. Há a perda superveniente do interesse processual quando ultrapassada a idade limite para que o autor pudesse se matricular em creche pública.

4. Recurso conhecido e, no mérito, prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito.